Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO CONSUMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1o, do CPC.

1. De acordo com art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo.

2. O pedido formulado pelo recorrente para a sua regularização processual e o posterior prosseguimento regular do feito são fatos que configuram ciência inequívoca da existência do processo.

3. Agravo de instrumento não provido.